Tribunal: STF
Processo: RHC 107454
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em recurso ordinário, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. 



    PROCESSO-CRIME – CITAÇÃO – EDITAL. Não encontrado o réu, após diligências, cabível é a citação por edital – artigo 361 do Código de Processo Penal.